Tribunal: TJSP
Processo: 1015354-78.2016.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUST/TUSD – Pretensão de afastar a cobrança do ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - Sentença que julgou procedente o pedido – Decisório que merece reforma – Tese fazendária acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986/STJ – Tarifas

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUST/TUSD – Pretensão de afastar a cobrança do ICMS sobre os valores devidos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) - Sentença que julgou procedente o pedido – Decisório que merece reforma – Tese fazendária acolhida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986/STJ – Tarifas que devem compor a base de cálculo do tributo estadual - Aplicabilidade imediata da tese firmada, sem modulação de efeitos, independentemente da publicação do acórdão - Precedentes – Sentença reformada – REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.